Tribunal: TJDFT
Processo: 0715142-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 1009 e 1014 do CPC, é cabível apelação contra sentença proferida por juiz de primeira instância a fim de reformá-la ou invalidá-la. Ainda, nos termos do art. 203, § 1o, do mesmo diploma legal, sentença é o pronunciamento por meio do qual, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, põe fim a fase cognitiva do procedimento comum, ou extingue a execução. Desta forma, intime-se a parte autora para que esclareça a existência de interesse na interposição deste recurso. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator